Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706753-62.2020.8.07.0000 AI Agravante : JOSEFA ZENEIDE ROCHA Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Zeneide Rocha contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0710949-55.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, retido em sua remuneração, nos termos seguintes: “Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JOSEFA ZENEIDE ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL e, visando seja determinada a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF retido em sua remuneração. Narra ser professora aposentada da Secretaria de Educação do DF, matriculada sob o n 64427-7, foi diagnosticada como portadora de Cardiopatia Grave, definida pelo CID10: I77.1 e I83.9. Ressalta, ainda, que os efeitos das moléstias que lhe acometem demandam tratamento permanentemente e mesmo em face do seu quadro permanece pagando o Imposto de Renda que é descontado em sua aposentadoria. Defende que cardiopatia grave constitui doença expressamente prevista em lei, fazendo jus, por isso, à isenção do imposto de renda. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física retido em sua aposentadoria e, no mérito, a confirmação da liminar, com o reconhecimento do seu direito à isenção do IRPF, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recolhendo as custas (ID n° 56737868). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária do feito por se tratar de pessoa idosa, consoante art. 1.048, I, do CPC. Anote-se sistemas. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Na situação em análise, entendo que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei. De modo que não se revela adequado a concessão da medida liminar. Nesse sentido se manifestou o Eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da interpretação do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (alterada pelas Leis no 8.541/92 e 11.052/04), do art. 30, da Lei no 9.250/95 e do art. 39, inciso XXXIII, §§ 4o e 5o, do Decreto 3.000/99, a concessão de isenção do imposto de renda, aos portadores de doença grave, depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Precedente (TJDFT, Acórdão n.670700, 20130020009810AGI, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág: 175). 2 - Faz-se indispensável, no caso concreto, a dilação probatória, a fim de que a doença seja confirmada por junta médica oficial. 3 - Recurso desprovido. (Acórdão n.1160668, 07203402520188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO IRPF. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. "A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. São Paulo: Editora RT, 2015, p. 312) 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1065879, 07131435320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos não são hábeis para o mister perseguido em sede de da tutela provisória de urgência, mormente porque não comprovam, de per si, a existência de doença prevista em Lei ao ponto de assegurar o direito à isenção pretendida. Ademais, trata-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide, qual seja, o reconhecimento do direito à isenção do IRPF, de maneira que o pedido autoral não pode ser deferido, porquanto esgota o objeto da ação, ficando, assim, inviabilizada a pretensão ora deduzida. Não fosse isso, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/92, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/97 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais vedações foram preservadas pelo Novo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro o pedido de Tutela de Urgênciadiante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/92; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/97 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020.” Nas razões recursais, a Agravante afirma que foi colacionado aos autos relatório médico que comprova a cardiopatia grave que lhe acomete. Afirma que, a teor da Súmula 598 do STJ, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, a perícia oficial se mostra desnecessária para efeitos de antecipação da tutela. Defende que a moléstia que a acomete se enquadra perfeitamente na hipótese legal de isenção do Imposto de Renda, nos termos do relatório médico apresentado nos autos. Argumenta que a suspensão liminar dos descontos da sua remuneração não possui caráter irreversível, pois já foram concedidas diversas medidas liminares semelhantes à ora pleiteada no âmbito do TJDFT. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida liminarmente a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, retido em sua remuneração, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 15871216). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede a suspensão da r. decisão agravada, que indeferiu a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, retido em sua remuneração. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença de requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Sucede que as provas colacionadas aos autos, tanto no processo de origem quanto no presente agravo, não são suficientes para comprovar os fatos alegados pela Agravante, de modo que deve se aguardar a instrução probatória. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em exame, contudo, a negativa de concessão da liminar decorreu exatamente do fato de o MM. Juiz a quo não ter se convencido da verossimilhança das alegações da Agravante, preferindo melhor instruir o feito. Portanto, é necessário aguardar a instrução da causa para que mais elementos de convicção sejam apresentados para aferir a real possibilidade de a Agravante ter os descontos do Imposto de Renda suspensos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora